Tribunal: TJBA
Processo: 8041888-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041888-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVALDO MARQUES FREITAS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVALDO MARQUES FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC 190/2022. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO ANTES DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Lojas Simonetti Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança que discutia a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. O Estado pleiteou, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento das ADIs nº 7070, 7075 e 7078. No mérito, ambas as partes divergiram quanto à constitucionalidade da cobrança do DIFAL antes de transcorrido o prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser suspenso em razão da pendência de julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade sobre a matéria; (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia seria válida antes de 05/04/2022, considerando a exigência de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto da preliminar de suspensão do feito se configura diante do julgamento das ADIs 7070 e 7078 pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC 190/2022, tornando prejudicado o pedido formulado pelo Estado da Bahia.

O STF, ao julgar o RE 1287019 (Tema 1093) e a ADI 5469, assentou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base no Convênio ICMS nº 93/2015, por ausência de lei complementar, modulando os efeitos da decisão para valer apenas a partir de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

A posterior edição da Lei Complementar nº 190/2022 supriu a exigência de norma geral prevista no art. 155, § 2º, VII da CF/1988, mas determinou expressamente, em seu art. 3º, que sua eficácia somente se daria após noventa dias da publicação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou a compreensão de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a aplicação da anterioridade anual, mas reconheceu a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, conferindo validade à regra do art. 3º da própria lei complementar.

A legislação estadual do Estado da Bahia (Lei nº 7.014/1996, com alterações pelas Leis nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021) não é suficiente, por si só, para legitimar a cobrança do tributo antes da entrada em vigor da LC 190/2022, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1094.

A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia somente se tornou exigível a partir de 05/04/2022, noventa dias após a publicação da LC nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A eficácia da Lei Complementar nº 190/2022 está condicionada à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do seu art. 3º e do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A cobrança do ICMS-DIFAL pelos Estados somente se tornou legítima a partir de 05 de abril de 2022, sendo indevida a exigência do tributo em data anterior.

A pendência de julgamento das ADIs 7070 e 7078 foi superada pelo pronunciamento do STF, restando prejudicado o pedido de suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; art. 155, § 2º, VII, “b”; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual BA nº 7.014/1996, arts. 4º, XV e XVI (com alterações pelas Leis nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/02/2021, DJe 25/05/2021; STF, ADI 5469, Pleno, j. 24/02/2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 29/11/2023, DJe 05/12/2023; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, DJe 17/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041888-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOJAS SIMONETTI LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator